Tribunal: TJES
Processo: 0120490-36.2011.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0120490-36.2011.8.08.0012

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). VÍCIO SUBSTANCIAL. NULIDADE. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. ELEVADO VALOR DA CAUSA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Remessa Necessária e Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE CARIACICA contra sentença que julgou procedentes os Embargos à Execução Fiscal, declarando a nulidade das Certidões de Dívida Ativa (CDAs) n.º 170 e 12532 e extinguindo a Execução Fiscal n.º 0010562-92.2007.8.08.0012, sob o fundamento da ausência da forma de cálculo dos juros moratórios nas CDAs.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a omissão da "maneira de calcular os juros de mora" na Certidão de Dívida Ativa configura vício substancial e insanável, que impõe a nulidade do título executivo, ou se constitui mero erro formal mitigável pelo princípio da instrumentalidade das formas; (ii) estabelecer se, em razão do elevado proveito econômico obtido pelo embargante na anulação da execução fiscal contra a Fazenda Pública, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados pelos percentuais legais ou por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Certidão de Dívida Ativa (CDA) deve preencher os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade, explicitando obrigatoriamente a "quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos", conforme exigido pelo art. 202, II, do Código Tributário Nacional (CTN) e pelo art. 2º, § 5º, II, da Lei n.º 6.830/80 (LEF).

A omissão da maneira de calcular os juros e demais consectários legais na CDA configura vício substancial e insanável, que compromete a essência do lançamento e da inscrição do crédito em dívida ativa, não se tratando de mero erro formal.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), em casos de elevado valor da causa ou proveito econômico, autoriza a fixação equitativa dos honorários advocatícios sucumbenciais em desfavor da Fazenda Pública (art. 85, § 8º, do CPC/2015).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Apelação desprovido. Sentença parcialmente alterada em Remessa Necessária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso interposto, e alterar em parte a sentença submetida ao reexame necessário, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE CARIACICA

Segundo se depreende dos autos, o
MUNICÍPIO DE CARIACICA
ajuizou Execução Fiscal (n.º 0010562-92.2007.8.08.0012) para cobrar ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza) do
BANCO BRADESCO S.A.
, referente a fatos geradores ocorridos entre setembro de 1992 e julho de 2000, e inscritos em Dívida Ativa em 31/10/2006.

Citado no feito executivo, o ora Apelado opôs os presentes Embargos à Execução Fiscal, acolhidos por meio da sentença recorrida, sob o fundamento de que as CDAs n.º 170 e 12532 em razão da
ausência da forma de cálculo dos juros moratórios
no corpo do título, conforme exigência do art. 202, II, do Código Tributário Nacional (CTN), o que não consubstancia mero erro formal mas vício de lançamento.

Cinge-se a controvérsia, portanto, a aferir se a omissão da "maneira de calcular os juros de mora" na Certidão de Dívida Ativa configura um
vício substancial e insanável
, que impõe a nulidade do título executivo, ou se, à luz do princípio da instrumentalidade das formas, tal vício pode ser mitigado.

Acerca da matperia, cabe-se que a

Certidão de Dívida Ativa, enquanto título executivo extrajudicial, deve ostentar liquidez, certeza e exigibilidade, nos termos do artigo 202 do Código Tributário Nacional (Lei Nº 5.172/1966), e, entre outros requisitos, deve explicitar o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais consectários,
in litteris:

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a
maneira de calcular os juros de mora acrescidos
;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.

No mesmo sentido, o art. 2º, §5º, III, da Lei de Execução Fiscal (Lei 6.830/1980):

Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

[...]

§ 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como
o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato
;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

Outrossim, o art. 203, do CTN é categórico ao dispor que a omissão de quaisquer dos requisitos supramencionados são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente, podendo esta omissão ser sanada até a decisão de primeira instância, mediante substituição do referido título.

Art. 203. A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que somente poderá versar sobre a parte modificada.

Nessa perspectiva, conforme bem delineado na sentença recorrida, “
da análise dos autos da ação executiva é possível identificar que, de fato, as CDAs nos. 170 e 12532 (fls. 03 e 04) não apresentam a forma de cálculo dos juros incidentes sobre o valor principal da dívida”
(cópias das CDAs juntadas no ID 16741585).

Conforme jurisprudência desta Egrégia Corte, em casos análogos, tem-se adotado o rigor formal quanto à necessidade de preenchimento dos requisitos essenciais da CDA para garantir a certeza e liquidez do crédito, os quais não podem ser supridos pela mera presunção de legitimidade, de sorte que a omissão da maneira de calcular os juros e a falta de discriminação detalhada do débito por período não configuram meros erros formais passíveis de correção, porquanto atingem a própria substância do lançamento e da inscrição do crédito em dívida ativa.

Colha-se, a propósito:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL.
NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). AUSÊNCIA DE DISCRIMINAÇÃO DA MANEIRA DE CALCULAR JUROS DE MORA E DO DÉBITO POR PERÍODO.
VÍCIO SUBSTANCIAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a ação anulatória de débito fiscal, na qual o autor apelante busca a anulação do crédito constituído pela CDA n.º 2859/2010, sob a alegação de vícios de liquidez, certeza e exigibilidade por erro material na apuração do débito, ausência de discriminação do principal e dos consectários legais por exercício, e falta da maneira de calcular os juros de mora acrescidos. 1) II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a Certidão de Dívida Ativa n.º 2859/2010 padece de vícios de liquidez, certeza e exigibilidade em razão da ausência da maneira de calcular os juros de mora acrescidos e da falta de discriminação detalhada do débito por período. 2) III. RAZÕES DE DECIDIR A CDA deve conter, obrigatoriamente, a maneira de calcular os juros de mora acrescidos e a quantia devida, conforme estabelecido no inciso II do art. 202 do CTN. 3) A ausência de requisitos essenciais na CDA, como a maneira de calcular os juros de mora e a discriminação do débito por período, configura vício substancial que compromete a liquidez, certeza e exigibilidade do título.Vícios que maculam a essência do título, como a omissão da forma de cálculo dos juros de mora e a falta de discriminação detalhada da quantia devida por período, impedem a exata compreensão do crédito e o controle de sua legalidade e atualização. 5) A jurisprudência do STJ e do TJES converge no sentido de que a ausência de quaisquer dos requisitos do art. 202 do CTN enseja a nulidade da CDA, por vício no lançamento ou na inscrição, inviabilizando a execução fiscal e implicando a anulação do débito. 6) Não é possível corrigir na CDA vícios do lançamento ou da inscrição que afetem a constituição da dívida ativa, sendo vedada a alteração da fundamentação legal após sua emissão. 7) No caso,
a CDA n.º 2859/2010 omite a maneira de calcular os juros de mora acrescidos
e não discrimina a quantia devida detalhadamente por período ou exercício, tampouco explicita como o valor total em VRTE foi composto, o que inviabiliza a exata compreensão do crédito. 8) IV. DISPOSITIVO E TESE 9) Recurso provido. Tese de julgamento: 1.
A omissão da maneira de calcular os juros de mora e a ausência de discriminação detalhada da quantia devida por período ou exercício na Certidão de Dívida Ativa configuram vício substancial, que acarreta a nulidade do título e a inexigibilidade do débito fiscal
. (TJ-ES - AC: 0022241-14.2011.8.08.0024, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 1ª Câara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. REQUISITOS CDA. AUSÊNCIA DE ADEQUADA INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL. JUROS. LANÇAMENTO. NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CDA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - A inscrição na dívida ativa somente gera presunção de liquidez e certeza na medida em que contenha todas as exigências legais, entre as quais se encontram o valor originário do débito tributário,
bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora
e demais encargos previstos em lei ou contrato, ex vi do disposto nos artigos 2º, § 5º, II, da Lei 6.830/80, e 202, II, do CTN. II -
Na CDA, no campo específico relativo aos juros, foi feito menção ao "Inciso III, do Art. 55 da Lei n 2662/2006 – CTM", que não corresponde ao desiderato pretendido de especificar os juros e o termo e a forma de sua incidência no título executado.
III - A emenda ou substituição da CDA é admitida diante da existência de erro material ou formal, não sendo cabível, entretanto, quando os
vícios decorrem do próprio lançamento ou da inscrição
(Tema 166 - Súmula 392/STJ). IV - Apelo conhecido e improvido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5001979-90.2018.8.08.0030, Relator.: MARCOS VALLS FEU ROSA, 3ª Câmara Cível)

No caso, observa-se que, tal como explicitado pela r. sentença, as CDAs n.º 170 e 12532 omitem a "maneira de calcular os juros incidentes sobre o valor principal da dívida", embora indiquem a legislação municipal aplicável à correção monetária, o que não cumpre a exigência do inciso II do art. 202 do CTN, notadamente porque a forma de cálculo impacta diretamente a liquidez e o montante final, e deve ser facilmente aferível pelo devedor para o exercício pleno do controle sobre o débito.

Ainda que o Município Apelante sustente que a defesa do Banco Apelado ilidiria o prejuízo, o que atrairia a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas (
pas de nullité sans grief
), a jurisprudência desta Corte é majoritária no sentido de que a ausência de requisitos que maculam a essência do título, como a omissão da forma de cálculo dos consectários legais, configura
vício substancial
, portanto, insanável.

Nesse mesmo sentido há julgados dos Tribunais pátrios, conforme ilustram os seguintes arestos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO TERMO INICIAL E FORMA DE CÁLCULO DOS JUROS E CORREÇÃO - NULIDADE DA CDA - CARACTERIZAÇÃO - SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO - IMPOSSIBILIDADE. - A CDA, por possuir natureza de título executivo extrajudicial, deve ser certa, líquida e exigível, preenchendo todos os requisitos legais e apresentando de forma clara todos os dados relativos à dívida cobrada - É nula a CDA que não preenche todos os requisitos dispostos nos arts. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/90 e 202, do CTN, deixando de especificar o termo inicial e forma de cálculo de juros e correção monetária
- A ausência de indicação do termo inicial dos juros e correção, bem como a forma de cálculo, não viabiliza a substituição da CDA, tendo em vista que não se trata de mero erro material ou formal, mas sim de vício referente a requisito essencial do título.
(TJ-MG - AC: 10521140109906001 MG, Relator.: Adriano de Mesquita Carneiro (JD Convocado), Data de Julgamento: 14/03/2019, Data de Publicação: 26/03/2019)

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA . AUSÊNCIA DE REQUISITOS ESSENCIAIS. NULIDADE. VÍCIO INSANÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO DESPROVIDO. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR A Certidão de Dívida Ativa deve observar rigorosamente os requisitos previstos no art. 202 do CTN e no art. 2º, § 5º, da Lei n. 6.830/80, sob pena de nulidade.
A omissão de elementos como a forma de cálculo de juros de mora e correção monetária configura vício insanável, que compromete a certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo.
A jurisprudência do STJ e do TJMT é pacífica no sentido de que a ausência de requisitos essenciais não pode ser suprida por mera substituição da CDA, sendo aplicável a Súmula 392 do STJ apenas a erros formais ou materiais. A nulidade das CDAs prejudica o exercício do contraditório e da ampla defesa, impondo a extinção da execução fiscal e a condenação da Fazenda Pública aos ônus da sucumbência, em observância ao princípio da causalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. (TJ-MT - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 00042473520198110015, Relator.: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 30/09/2025, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/09/2025)

Nesse contexto, a manutenção da sentença impugnada, neste capítulo, é medida que se impõe, eis que o título que embasa a execução fiscal é nulo, por não preencher requisito essencial previsto em lei.

DA REMESSA NECESSÁRIA

Conquanto o ente político não tenha devolvido, em seu recurso, o capítulo da sentença alusivo aos honorários advocatícios sucumbenciais, entendo ser a hipótese de apreciar a questão em sede de remessa necessária, pelos termos que passo a expor.

O valor do proveito econômico, parâmetro estabelecido para o cálculo da verba honorária fixada na sentença, em junho/2011, encontrava-se no patamar de R$369.039,24, conforme fl. 02 da petição inicial, valor este depositado para fins de garantia do juízo.

Conforme já externei em outras oportunidades, filio-me ao entendimento de que se mostra adequada e razoável a fixação dos honorários de forma equitativa, sob pena de se impor à Fazenda Pública verba incompatível com a complexidade da demanda e, portanto, desproporcional e injusta.

Acerca da matéria, não desconheço que o c. STJ, na apreciação do Tema nº 1076, firmou a orientação de que os honorários advocatícios devem ser fixados segundo os percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC, mesmo quando elevado o valor da condenação, do proveito econômico ou da causa, admitindo-se a fixação equitativa apenas quando inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa. Confira-se:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa;

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo

Ressalto, todavia, que o Supremo Tribunal Federal, ao enfrentar a questão similar, no dia 24/02/2023 (portanto, após a fixação do Tema nº 1076 pelo STJ), decidiu pela fixação da verba honorária por equidade, em virtude do elevado valor da causa e com supedâneo nos §§ 2º e 8º do mencionado dispositivo, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Na ocasião, assim elucidou o Eminente Ministro Relator LUÍS ROBERTO BARROSO, no julgamento do RE 1415786/PE,
in litteris
:

“(...)Ao examinar a controvérsia posta nestes autos, constato que houve a fixação de honorários em valor que, no caso concreto, causa prejuízo desproporcional à Fazenda Pública. Ainda que a verba honorária tenha sido fixada nos percentuais mínimos previstos em lei em razão do elevado valor da causa, a quantia efetivamente devida se mostra exorbitante.

15. Vale notar, o CPC/2015 faculta ao magistrado a fixação de honorários por apreciação equitativa, conforme dispõe o art. 85, § 8º, in verbis:

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação.

16. O § 2º mencionado nesse dispositivo assim prevê:

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

17. Nada obstante o inegável zelo dos profissionais que atuaram na causa, entendo que
a natureza do processo e o trabalho exigido para o seu encaminhamento não justificam a fixação de honorários em quantia exorbitante, tendo em vista que o valor atualizado da causa supera os 15 milhões de reais
.

18.
A questão versada nos autos era exclusivamente de direito, de modo que não houve instrução probatória, perícias ou diligências. Ademais, o desenvolvimento processual ocorreu de forma regular, sem a necessidade de trabalhos excessivos pelos representantes judiciais das partes. Em vista dessas circunstâncias, a fixação dos honorários em percentual do valor da causa gera à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta
.

19. Além disso,
a presença da Fazenda Pública em um dos polos impõe que os honorários de sucumbência sejam fixados com parcimônia. Isso porque a condenação levada a efeito nos termos do art. 85, § 3º, do CPC/2015, tem o condão de comprometer a continuidade da execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade, em razão do elevado ônus financeiro
. Nessa linha, confira-se a Ação Cível Originária 3.039-ED (Rel. Min. Luiz Fux), cujo trecho relevante ora colaciono:

‘In casu, deve-se destacar situação distinta à vislumbrada como usual pelo legislador quando da edição do novel diploma processual. Data-se de litígio entre dois entes que integram a Fazenda Pública, de modo que se verifica notório interesse público no apaziguamento de questões que podem afetar sensivelmente o equilíbrio de forças dentro do que se compreende por pacto federativo. Inclusive, é por esta razão que se verifica a competência do Supremo Tribunal Federal para os casos em questão, conforme preceitua o art. 102, I, 'f', da Constituição.

[...] Ademais, em virtude do elevado valor da causa, a condenação em horários de acordo com o Art. 85, § 3º, CPC, imporia sobre o Estado elevado ônus financeiro que compromete suas finanças e a efetivação de políticas públicas. Ademais, a condenação em mais de um milhão de reais a título de honorários não é proporcional à baixa complexidade que se verifica no processo e ao procedimento simplificado (que não demandou instrução probatória)’

20. Vislumbro, dessa forma, a possibilidade de revisão do valor dos honorários de sucumbência, para que sejam fixados por equidade, conforme autoriza o art. 85, § 8º, do CPC/2015, transcrito acima. Nesse mesmo sentido, confira-se a Ação Cível Originária 1.934-AgRsegundo (Rel. Min. Luiz Fux), cuja ementa é a seguinte:

AGRAVOS REGIMENTAIS NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ATOS DECORRENTES DE GESTÕES ANTERIORES. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA SUBJETIVA DAS SANÇÕES. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO COLEGIADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. ART. 20, § 4º, DO CPC. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AGRAVOS REGIMENTAIS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO. 1. O princípio da intranscendência subjetiva das sanções, consagrado pela Corte Suprema, inibe a aplicação de severas sanções às administrações por ato de gestão anterior à assunção dos deveres Públicos. Precedentes: ACO 1.848-AgR, rel. Min. Celso Mello, Tribunal Pleno, DJe de 6/11/2014; ACO 1.612-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 12/02/2015. 2. É que, em casos como o presente, o propósito é de neutralizar a ocorrência de risco que possa comprometer, de modo grave e/ou irreversível, a continuidade da execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade. 3. A tomada de contas especial é medida de rigor com o ensejo de alcançar-se o reconhecimento definitivo de irregularidades, permitindo-se, só então, a inscrição do ente nos cadastros de restrição ao crédito organizados e mantidos pela União. Precedentes: ACO 1.848-AgR, rel. Min. Celso Mello, Tribunal Pleno, DJe de 6/11/2014; AC 2.032, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 20/03/2009. 4. In casu, em razão do elevado valor da causa e levando em consideração o disposto nas alíneas a, b e c do § 3º do art. 20 do Código de Processo Civil, entendo ser o caso de fixação dos honorários por apreciação equitativa (art. 20, § 4º, do CPC), pelo que se mantém a fixação dos honorários advocatícios em 1% (um por cento) sobre o valor da causa (cujo valor atualizado indicado pelo autor é de R$ 461.980,88). 5. Agravos regimentais aos quais se nega provimento”. (ACO 1.934-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux)

21. Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015, e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, para, reformando o acórdão recorrido, determinar que os honorários advocatícios de sucumbência sejam fixados, no caso concreto, mediante apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/2015. (...)”

No mesmo sentido, o Pretório Excelso, sob relatoria do Ministro ALEXANDRE DE MORAES, já havia decidido, nos autos da ACO 637-ED, que:

(...) 2. O § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil de 2015 estipula regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por critério de equidade nas causas em que o proveito econômico for irrisório ou inestimável, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. 3.
Nas hipóteses em que se afigure alto o valor da causa em razão do proveito econômico pretendido pelo autor, é possível o arbitramento dos honorários sucumbenciais com base na equidade
, notadamente no caso de parcial procedência da ação, afastando-se a incidência do § 6º do art. 85 do CPC/2015,
quando, diante das circunstâncias do caso, o arbitramento dos honorários sucumbenciais vinculados a percentual do valor da causa gerar à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta
. 4. A fixação dos honorários, nos termos do artigo 85, § 3º, do CPC, nas demandas em que figuram como partes entes que integram a Fazenda Pública, poderia comprometer, de modo grave e/ou irreversível, a continuidade da execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade, em razão do elevado ônus financeiro. 5. Embargos de Declaração rejeitados (ACO 637 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 14/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-122 DIVULG 23-06-2021 PUBLIC 24-06-2021)

Nessa mesma linha de compreensão, cito o recentíssimo julgado da 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal, que assim decidiu,
in verbis
:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPASSE DE COTA-PARTE DO IPI-EXPORTAÇÃO. RETENÇÃO DE VALORES PELO ESTADO ANTES DA EC 3/1993. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. RESSARCIMENTO E PERDAS E DANOS. SÚMULA 279 DO STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto pelo Município do Rio de Janeiro contra decisão monocrática que acolheu parcialmente embargos de declaração, apenas para sanar omissão relativa ao pedido indenizatório, sem efeitos modificativos. O caso trata de ação ajuizada pelo Município com o objetivo de obter ressarcimento por retenções indevidas de repasses do IPI-Exportação, no período anterior à Emenda Constitucional n. 3/1993. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é devida a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados por equidade, diante do valor elevado da causa; e (ii) é cabível o ressarcimento integral das quantias retidas indevidamente, acrescidas de perdas e danos, com fundamento na procedência do pedido, sem necessidade de reexame de provas. III. Razões de decidir
3.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a fixação equitativa de honorários advocatícios, mesmo em causas de valor elevado
, especialmente em demandas entre entes públicos, consideradas a ausência de condenação líquida e a necessidade de preservar o equilíbrio federativo e a efetividade de políticas públicas.
4. A análise da pretensão de ressarcimento e de perdas e danos demanda reexame do conjunto fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula 279 do STF. A sentença de origem reconheceu a boa-fé do Estado e afastou a existência de conduta culposa, reputando escusável o erro de cálculo, à luz do contexto normativo vigente à época. IV. Dispositivo 5. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1325359 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 25-08-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-08-2025 PUBLIC 28-08-2025)

Ressalto, por fim, que do julgamento realizado pelo c. STJ no enfrentamento do Tema nº 1.076, a Corte Superior de Justiça admitiu o processamento de Recurso Extraordinário no REsp 1.644.077/PR (que, entre outros, compõe o plexo de recursos reunidos no referido Tema), tendo o E. STF reconhecido Repercussão Geral sobre a questão, por meio da fixação do Tema nº 1255, cujo objeto é justamente o reexame da interpretação dada pelo Tribunal da Cidadania ao art. 85, §§ 2º, 3º e 8º, do CPC:

“
Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 2º, 3º, I e IV, 5º, caput, XXXIV e XXXV, 37, caput, e 66, § 1º, da Constituição Federal, a interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça ao art. 85, §§ 2º, 3º e 8º, do Código de Processo Civil, em julgamento de recurso especial repetitivo, no sentido de não ser permitida a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa nas hipóteses de os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda serem elevados, mas tão somente quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo (Tema 1.076/STJ).” (RE 1412069 RG, Relator(a): MINISTRA PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 08-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-109 DIVULG 23-05-2024 PUBLIC 24-05-2024)

Nesse contexto, revela-se inafastável, a meu sentir, a conclusão de que a jurisprudência do STF autoriza a apreciação equitativa nos casos em que a Fazenda Pública for devedora dos honorários advocatícios sucumbenciais, circunstância corroborada diante da reconhecida da repercussão geral da matéria (Tema nº 1255), quadro que mitiga a vinculação obrigatória da tese firmada pelo c. STJ no já mencionado Tema nº 1076.

No caso, tendo em vista o elevado proveito econômico obtido,
cujo valor de parâmetro - R$369.039,24 - será ainda atualizado desde junho/2011
, impositivo reconhecer que a fixação da verba honorária em percentual - ainda que no mínimo legal - imporia condenação da Fazenda Pública ao pagamento de verba honorária deveras elevada, incompatível com a complexidade da demanda e, notadamente, com a atividade empreendida para a sua consecução, até porque a questão - eminentemente de direito - foi solucionada com base em aplicação de jurisprudência, sem dilação probatória.

Em assim sendo, nos termos do art. 85, §2º, em composição com o §8º, ambos do CPC, bem como à luz da orientação jurisprudencial do E. STF, reputo adequada e proporcional aos elementos do caso concreto a fixação de honorários sucumbenciais por apreciação equitativa, no montante de R$20.000,00 (vinte mil reais), valor

razoável às peculiaridades da causa, ao trabalho empreendido pelos causídicos e à natureza e importância da causa.

DISPOSITIVO

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação interposto pelo Município de Cariacica e a ele
NEGO PROVIMENTO
,
e, em remessa necessária, altero a sentença para estabelecer equitativamente os honorários advocatícios sucumbenciais devidos ao Embargante, ora Apelado, no patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), nos termos da fundamentação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)